Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ARTIGO PUBLICADO EM BLOG PESSOAL. ÂNIMO DIFAMATÓRIO EVIDENCIADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. DESPROPORCIONALIDADE. EXCESSO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DE AMBAS AS PARTES. DANOS MORAIS RECÍPROCOS E PROPORCIONAIS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A juntada extemporânea de documentos somente é permitida nos casos previstos no art. 435 do CPC/15. Na ausência de tais hipótese, o não conhecimento da documentação é medida que se impõe, por configurar inovação recursal.
2. A liberdade de imprensa deve ser vista como uma regra geral garantida pela Carta Magna Brasileira. Excepcionalmente, cabe ao Judiciário intervir quando houver abusividade no exercício desse direito, situações em que se exige a tutela da honra, imagem e privacidade do indivíduo em detrimento ao direito de informação da coletividade.
3. Afronta os direitos da personalidade a publicação de matéria supostamente jornalística que, extrapolando o direito de informação e de liberdade de imprensa, evidencia o intuito de difamar pessoa publicamente reconhecida pelos atributos espirituais.
4. A utilização, pelo jornalista, de palavras de sentido pejorativo em desfavor do Réu, e a imputação de condutas semelhantes ao estelionato, sem a devida apuração judicial sobre o fato, configuram lesão à honra e à imagem do ofendido e, portanto, geram o dever de indenizar por danos morais.
5. Embora o direito de resposta seja garantia fundamental constitucionalmente estabelecida, o exercício deve ser proporcional ao agravo.
6. Comprovado o excesso na retratação e o abuso na liberdade de expressão por parte do Réu, também há danos morais a serem por ele reparados em favor do Autor.
7. Demonstrada a proporcionalidade das ofensas, o quantum indenizatório deve ser estabelecido no mesmo patamar.
8. Por se tratar de dívidas recíprocas e simultâneas, as indenizações devem ser compensadas entre si (art. 368 do Código Civil).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.